Tribunal: TJDFT
Processo: 0723951-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ROL TAXATIVO MITIGADO. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de ação monitória, baseada em instrumento de cessão de crédito pelo qual foi transferido o crédito decorrente do contrato de prestação de serviços de buffet, tendo sido proferida a decisão ora agravada declinando, de ofício, da competência para uma das varas cíveis de Luziânia/GO, local onde reside a devedora.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
3. O caso dos autos versa sobre decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO. Em tal circunstância, inegável que a possibilidade de impugnar o provimento judicial apenas por ocasião da interposição de eventual recurso de apelação poderá ensejar, caso reconhecida a incompetência do juízo por onde se tramitou o feito, evidente desperdício da atividade jurisdicional instrutória e decisória, cujos atos, ao menos em sua maioria, terão de ser refeitos.
4. Nas relações de consumo, a regra de competência é territorial, e, portanto, relativa (Súmula 33 do STJ). Não sendo patente a abusividade da cláusula de eleição de foro, ainda que inserida em contrato de adesão, é injustificada a declaração de sua ineficácia pelo Magistrado para declinar, de ofício, da competência, a pretexto de facilitar a defesa do consumidor. Inaplicabilidade do artigo 63, § 3o, do CPC.
5. A incompetência relativa deve ser alegada como questão preliminar de contestação pelo consumidor, ao qual caberá avaliar a conveniência de se valer ou não da prerrogativa legal de ter a ação proposta no foro de seu domicílio.
6.Agravo de instrumento conhecido e provido.